Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702788-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR SPERANZA D E S P A C H O Vistos, etc. A despeito da inércia e a desídia da parte agravante, certificada nos autos (ID 14206061), mas considerando as novas informações obtidas em consulta ao processo de origem, determino que seja reiterada a intimação, via postal, da parte agravada para o endereço informado na petição de ID 51766086 (SOPI CJ C LT 06 APT. 102, NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASILIA/DF, CEP: 71.705-523), facultando-lhe apresentação de suas contrarrazões a presente pretensão recursal, conforme anteriormente determinado no Despacho de ID 14217513. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator